Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004962-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LIA IRENE MONTEIRO - CPF: 770.885.571-34 (RECORRENTE), RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, pois, embora o direito à isenção decorra da data da doença, os efeitos financeiros devem observar a prescrição quinquenal e, ausente prévio requerimento administrativo, contar-se do ajuizamento da ação. Assim, correta a sentença que fixou tal marco e impôs a limitação temporal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - PORTADORA DE HANSENÍASE - DOENÇA GRAVE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88 - TERMO INICIAL DA ISENÇÃO - DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA - MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, XIV, prevê a isenção do imposto de renda para os proventos percebidos por portadores de doenças graves, entre elas a hanseníase, devidamente comprovada por laudo médico.

2. O Decreto no 9.580/2018, em seu artigo 35, § 4o, I, "c", estabelece expressamente que a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial..

3. Os embargos de declaração opostos pela recorrente não possuíam caráter protelatório, mas sim visavam sanar contradição quanto ao marco inicial para restituição do indébito tributário, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que julgou procedente

a pretensão inicial, vazada na seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, a partir do ajuizamento desta ação, e CONDENAR a parte ré a restituir o indevidamente descontado, a contar do ajuizamento da exordial, extinguindo o processo.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

E, aplicando subsidiariamente a Lei 9.099/95, por força do artigo 27 da lei que regulamento juizado da fazenda pública, a propositura de demanda no juizado especial importará em renúncia ao crédito excedente ao limite previsto em lei (§3o do art. 3o, da Lei 9.099/95)..”.

Posteriormente, houve oposição de embargos de declaração que foram rejeitados e aplicado multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC por considerar o intuito protelatórios.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: a) é beneficiária de pensão pelo Estado de Mato Grosso desde 16/11/1998; b) foi diagnosticada com hanseníase (CID A30.9) em 04/12/2020, conforme documentação médica acostada aos autos; c) o termo inicial para a isenção do imposto de renda e consequente repetição do indébito deve ser a data do diagnóstico da doença (04/12/2020), e não a data do ajuizamento da ação; d) a multa aplicada em razão dos embargos de declaração deve ser afastada, pois não possuíam caráter protelatório.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, fixando como termo inicial da isenção e da repetição do indébito tributário a data do diagnóstico da doença (04/12/2020) e afastando a multa por embargos protelatórios.

Cinge-se a controvérsia em definir o termo inicial da isenção do imposto de renda e da consequente repetição do indébito tributário, bem como analisar a pertinência da multa aplicada em razão dos embargos de declaração opostos pela recorrente.

Com efeito, a Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, XIV, prevê a isenção do imposto de renda para os proventos percebidos por portadores de doenças graves, entre elas a hanseníase,
in verbis
:

"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;" (grifei)

No caso em análise, restou comprovado nos autos que a recorrente foi diagnosticada com hanseníase (CID A30.9) em 04/12/2020, conforme documentação médica acostada aos autos.

O Decreto no 9.580/2018, que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, dispõe em seu artigo 35, § 4o, I, "c", que as isenções concedidas nesses casos incidem a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial, como se vê:

"§ 4o As isenções a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso II do caput aplicam-se:

I - aos rendimentos recebidos a partir:

[...]

c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;"

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONSTANTE NOS AUTOS. JUROS DE MORA. SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É firme a orientação jurisprudencial segundo a qual o termo inicial para isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria é a data em que houve a comprovação da doença, identificada no laudo pericial constante nos autos, nos termos do artigo 35, § 4o, I, “c”, da Lei 9.580/2018.

2.

Nos termos da Súmula 188/STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

3.

Observância dos temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, os juros e correção monetária serão exclusivamente pela taxa SELIC. Nesse sentido: TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023; N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016853-75.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. JUNTADA DE LAUDO COMPLEMENTAR EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL RETROATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por contribuinte contra sentença que julgou improcedente pedido de fixação do termo inicial de isenção do IRPF para portador de cegueira irreversível, por ausência de prova contemporânea que comprovasse a existência da moléstia em julho de 2013, limitando o benefício à data do laudo particular apresentado em 18/09/2023. A recorrente apresentou laudo médico complementar em sede recursal, atestando a existência da enfermidade desde 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de laudo médico complementar em grau recursal como mero esclarecimento técnico de prova já produzida; (ii) estabelecer se é possível retroagir o termo inicial da isenção do IRPF para a data em que comprovadamente se iniciou a moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos novos em sede recursal é admitida quando respeitado o contraditório, inexistente má-fé e configurada a necessidade de complementação técnica de prova pré-existente, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.

4.

O laudo complementar emitido pelo mesmo profissional que elaborou o laudo original apenas esclarece o conteúdo técnico do diagnóstico anterior, não configurando inovação fática vedada pelo rito dos Juizados Especiais.

5.

O contraditório foi assegurado, visto que os recorridos apresentaram impugnação específica ao laudo complementar, inexistindo qualquer prejuízo processual.

6.

O novo laudo comprova de forma inequívoca que a cegueira irreversível existe desde julho de 2013, data que deve ser fixada como marco inicial da isenção do IRPF, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

7.

O princípio da primazia da decisão de mérito deve prevalecer sobre formalismos processuais, garantindo efetividade à justiça material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É admitida a juntada de laudo médico complementar em sede recursal, desde que respeitado o contraditório, para esclarecer prova já produzida. 2.
A isenção de IRPF para portador de moléstia grave retroage à data em que comprovada a existência da enfermidade, ainda que a confirmação técnica ocorra em grau recursal."

(N.U 1085480-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PENSIONISTA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL No 7.713/88. DESNECESSIDADE DE

SUBMISSÃO À PERÍCIA OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. MARCO INICIAL. SENTEÇA DE PROCEDENCIA. INSURGENCIA DO RECLAMADO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei no 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6o, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial,
cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade, respeitada a prescrição quinquenal
.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1013746-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Assim, considerando que a recorrente foi diagnosticada com hanseníase em 04/12/2020, conforme documentação médica acostada aos autos, e que já era pensionista do Estado de Mato Grosso desde 16/11/1998, o termo inicial da isenção do imposto de renda e da consequente repetição do indébito tributário deve ser a data do diagnóstico da doença (04/12/2020).

No que tange à multa aplicada em razão dos embargos de declaração opostos pela recorrente, entendo que deve ser afastada.

Os embargos de declaração opostos pela recorrente não possuíam caráter protelatório, mas sim visava sanar contradição quanto ao marco inicial para restituição do indébito tributário, matéria relevante para o deslinde da causa e com entendimento pacificado na jurisprudência.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou–lhe provimento
para termo inicial da isenção do imposto de renda e da consequente repetição do indébito tributário a data do diagnóstico da doença (04/12/2020), bem como afastar a multa fixada por embargos protelatórios aplicada à recorrente.

Diante do êxito recursal deixo de condenar em honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025